Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação da ré; (ii) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, apesar da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como confissão parcial do corréu, que indicam a participação consciente da ré na ocultação e transporte dos bens subtraídos.
4. Configura-se a coautoria quando a conduta do agente se mostra essencial para o sucesso da empreitada criminosa, ainda que não tenha ingressado no local da subtração.
5. O conjunto probatório, composto por testemunhos harmônicos e prova material, afasta a alegação de dúvida razoável e autoriza a condenação da apelante, não havendo que se falar em absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
6. O regime inicial semiaberto é corretamente fixado quando fundamentado na reincidência da ré, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, que exige ausência de reincidência para concessão do regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A coautoria no crime de furto qualificado se configura quando há divisão de tarefas e contribuição efetiva para o resultado delituoso, ainda que o agente não tenha ingressado no local da subtração. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.099.557/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022.